Tribunal: STF
Processo: AP 1359
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GUILHERME MARIANELLI, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo de Execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo Juízo da Execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei, em 19/2/2025, o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a GUILHERME MARIANELLI, com delegação ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR para fiscalização e adoção das providências necessárias.



    Por decisão proferida em 15/5/2025, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi o parcelamento da multa, conforme requerido pela Defesa (eDoc. 147).



    Em 7/8/2025, o Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR noticiou que o apenado “não compareceu na entidade indicada para cumprimento da prestação de serviços comunitários no mês de julho de 2025” e que “[e]m 25/07/2025 o apenado foi intimado, de forma eletrônica e por meio de sua defesa, acerca do parcelamento da pena de multa, ainda pendente o início do cumprimento” (eDoc. 152).



    Intimada, a Defesa do apenado prestou esclarecimentos, sustentando que GUILHERME MARIANELLI já cumpriu quase a totalidade da prestação de serviços comunitários e que aguarda providências do Juízo fiscalizador da execução da pena para iniciar o recolhimento das parcelas da pena de multa, juntando, ainda, documentos (eDocs. 157-160).



    Em 21/8/2025, o Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR certificou que “GUILHERME MARIANELLI cumpriu integralmente a pena de prestação de serviços à comunidade” (eDoc. 166).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela continuidade da execução penal, até que se verifique o cumprimento integral das penas impostas ao réu”, ressaltando que “em razão do deferido o pedido de parcelamento, o réu aguarda as providências cabíveis por parte do Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR para iniciar o pagamento” (eDoc. 167).



    É o breve relato. DECIDO.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO o regular seguimento da Execução Penal referente ao cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a GUILHERME MARIANELLI.



    OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, para ciência.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente